Tribunal: TJES
Processo: 5009919-45.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-45.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002/STF. RATEIO INDIRETO VIA FADEPES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. CRITÉRIO EQUITATIVO. TEMA 1313/STJ. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO PERCENTUAL. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e apelação adesiva interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ambas impugnando exclusivamente o capítulo dos honorários sucumbenciais de sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer, condenando o Estado a fornecer internação psiquiátrica compulsória ao requerido Alexandre Rodrigues da Silva.

2. O Estado sustenta ausência de causalidade — por ter limitado a contestação à arguição de preliminares processuais, sem resistência ao mérito — e vedação da condenação por suposto rateio indireto dos honorários entre os Defensores via FADEPES, em conflito com o Tema 1002/STF. A Defensoria, em recurso adesivo, postula a substituição do critério equitativo (R$ 500,00) pelo critério percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se a contestação restrita a preliminares processuais afasta o princípio da causalidade e exonera o Estado da condenação em honorários; (ii) se a destinação dos honorários ao FADEPES, cujos recursos custeiam gratificações aos Defensores Públicos, configura rateio indireto vedado pelo Tema 1002/STF; e (iii) se o critério percentual do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC deve prevalecer sobre o critério equitativo nas ações de saúde contra a Fazenda Pública, à luz do Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade não exige resistência ao mérito: a omissão estatal que tornou necessário o ajuizamento da demanda, somada à formulação de pedidos específicos na contestação — impugnação ao valor da causa, falta de interesse de agir e chamamento do Município —, todos rejeitados, configura resistência processual vencida apta a justificar a condenação em honorários.

5. A tese vinculante do Tema 1002/STF (RE 1140005) veda o rateio direto dos honorários entre os membros da Defensoria Pública, determinando sua destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição; gratificações custeadas pelo FADEPES constituem remuneração pelo exercício do cargo, de natureza jurídica distinta, e não configuram rateio direto dos honorários no sentido da tese vinculante.

6. O Tema 1313/STJ vincula o critério equitativo do art. 85, § 8º, do CPC para a fixação de honorários em ações de efetivação do direito à saúde contra a Fazenda Pública, afastando o critério percentual dos §§ 3º e 4º, por ser regra especial que prevalece sobre a diretriz geral do § 6º-A.

7. Fixados os honorários por equidade pelo juízo de origem no exercício de competência própria, sem base vinculante que imponha parâmetro específico diverso e sem que a majoração pretendida possa prescindir da adoção do critério percentual vedado pelo Tema 1313/STJ, não há fundamento para reforma do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ambos os recursos conhecidos e desprovidos; honorários recursais majorados em desfavor do Estado do Espírito Santo (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade, para fins de condenação em honorários sucumbenciais, não exige resistência ao mérito da pretensão, bastando que o réu tenha dado causa ao ajuizamento da demanda ou que a resistência processual por ele oposta tenha sido efetivamente vencida. 2. A destinação dos honorários sucumbenciais ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, conforme determinado pelo Tema 1002/STF, não configura rateio indireto vedado pela tese vinculante pelo simples fato de o fundo custear gratificações aos membros da instituição, pois tais verbas constituem remuneração pelo exercício do cargo, de natureza distinta dos honorários. 3. Nas ações de efetivação do direito à saúde contra a Fazenda Pública, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais é o equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1313/STJ, sendo vedada a adoção do critério percentual dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 6º-A, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009919-45.2024.8.08.0047

APTE/
APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/
APTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária cominatória de obrigação de fazer ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando o ente estatal a fornecer internação psiquiátrica compulsória a
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
— portador de transtorno por uso de múltiplas drogas (CID F19.8) —, pelo tempo necessário à sua recuperação.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela sustentando, em síntese, que:
(i)
não houve resistência ao mérito da pretensão, limitando-se a contestação à arguição de preliminares processuais (impugnação ao valor da causa e falta de interesse de agir), de modo que não se configurou pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários segundo o princípio da causalidade; e
(ii)
a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual conflita com o Tema 1002/STF, pois a legislação estadual — especificamente o art. 59, § 2º, e o art. 59-A da LCE nº 55/1994, na redação introduzida pela LCE aprovada em 2024 — prevê que o FADEPES, abastecido pelos honorários sucumbenciais, custeia gratificações pagas aos Defensores Públicos, caracterizando rateio indireto vedado pela tese vinculante.

Em recurso adesivo, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

sustenta que a sentença incorreu em erro ao fixar os honorários pelo critério equitativo do art. 85, § 8º, do CPC, postulando a aplicação do critério percentual previsto nos §§ 3º e 4º do mesmo artigo — equivalente ao mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 90.000,00) —, sob o argumento de que o § 6º-A veda a adoção da equidade quando o valor da causa é líquido e determinado, e de que, mesmo se adotado o critério equitativo, o § 8º-A exige que o valor mínimo corresponda a 10% do valor da causa ou ao previsto na tabela da OAB, o que tornaria o valor de R$ 500,00 manifestamente insuficiente.

Pois bem.

Como visto, o Estado sustenta, em primeiro lugar, que não ofereceu resistência ao mérito da pretensão, tendo a sua contestação se limitado à arguição de preliminares processuais, o que afastaria a configuração da sucumbência e do princípio da causalidade. O argumento não prospera.

O princípio da causalidade, que informa a condenação em honorários advocatícios, não exige que o réu vencido tenha necessariamente impugnado o mérito da pretensão. Basta que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda ou que a resistência processual por ele oposta — ainda que circunscrita a questões processuais — tenha sido efetivamente vencida.

No caso vertente, ambas as condicionantes estão presentes. De um lado, o Estado tem o dever constitucional de fornecer tratamento de saúde ao requerido, e a via judicial revelou-se indispensável ante a omissão estatal na efetivação dessa prestação; o ajuizamento da demanda foi, pois, consequência direta do comportamento omissivo do ente público, sendo ele quem deu causa à instauração do processo.

De outro lado, a contestação não se resumiu à formulação de questões cognoscíveis de ofício, sem qualquer pedido: o Estado requereu a impugnação ao valor da causa, suscitou a falta de interesse de agir e formulou pedido de chamamento do Município ao processo, postulações que foram apreciadas e rejeitadas pelo juízo singular — o que configura resistência processual concretamente vencida, e não mera inação.

Não socorrem ao apelante os precedentes de outras câmaras deste Tribunal que, em hipóteses de internação compulsória com contestação restrita a questões cognoscíveis de ofício e sem qualquer pedido, afastaram a condenação em honorários. Ao contrário do que se verifica naqueles julgados, aqui houve contestação formal com pedidos específicos e distintos do mérito, o que distingue a situação concreta e afasta a premissa sobre a qual se fundam os precedentes invocados. Não há, portanto, como acolher a tese de ausência de causalidade.

A segunda linha argumentativa do Estado — fundada na suposta incompatibilidade entre a condenação em honorários à Defensoria Pública estadual e o Tema 1002/STF — também não resiste ao cotejo com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005, que fixou ser "
devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, ressalvada a proibição de rateio entre seus membros, devendo o produto ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição
" (Tema 1.002). A tese vinculante não exige que o fundo instituído para receber os honorários seja blindado de todo e qualquer benefício indireto aos membros da Defensoria. O que ela veda, de modo expresso e preciso, é o rateio direto dos honorários entre os Defensores Públicos — a distribuição, entre os membros, dos valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, como se remuneração complementar fossem.

O fato de a legislação estadual — especificamente os arts. 59, § 2º, e 59-A da LCE nº 55/1994, na redação da LCE aprovada em 2024 — prever que o FADEPES custeia gratificações aos Defensores Públicos não configura rateio direto no sentido da tese vinculante. Tais gratificações constituem remuneração decorrente do exercício do cargo e do acúmulo de atribuições, guardam natureza jurídica própria de remuneração pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a distribuição direta dos honorários sucumbenciais arrecadados. Pretender que a destinação dos honorários ao fundo de aparelhamento — exatamente como determina o Tema 1002/STF — configure rateio indireto vedado pelo mesmo Tema, por conta dos usos que a legislação estadual dá aos recursos do fundo, seria subverter a própria lógica da tese vinculante: o STF determinou a criação de um fundo institucional de aparelhamento como mecanismo de compatibilização entre o cabimento dos honorários e a vedação ao rateio pessoal; a sentença atendeu fielmente a esse comando ao direcionar o valor ao FADEPES com expressa vedação ao rateio. A tese do Estado, em última análise, implicaria tornar letra morta o Tema 1002/STF, esvaziando-o precisamente no ponto em que determina o cabimento dos honorários — o que não se pode admitir.

Afasta-se, portanto, a pretensão do apelante principal de ver excluída a condenação em honorários. A apelação do Estado, portanto, não merece provimento.

Em trato continuativo, passo a examinar o apelo adesivo interposto pela Defensoria Pública que, por sua vez, impugna o critério equitativo adotado pela sentença, postulando a incidência do critério percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, com fixação de, ao menos, 10% sobre o valor da causa de R$ 90.000,00.

Também esse recurso não merece provimento.

A presente demanda consiste em ação de efetivação do direito à saúde ajuizada em face da Fazenda Pública, e é exatamente nessa hipótese que incide o Tema 1313/STJ, segundo o qual, nas ações que versam sobre o direito à saúde em face de ente público, o critério de fixação dos honorários é o da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, e não o critério percentual sobre o valor da condenação ou da causa estatuído no § 3º do mesmo dispositivo.

Esse entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça funda-se no reconhecimento de que, nessas ações, o valor da causa não reflete, com adequação, a complexidade da causa nem o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, de modo que a aplicação irrestrita do critério percentual poderia conduzir a resultados desproporcionais, distanciados da realidade da prestação do serviço jurídico.

Sendo vinculante o Tema 1313/STJ e sendo ele precisamente aplicável à hipótese dos autos, não há como acolher o pedido da Defensoria de substituição do critério equitativo pelo percentual sobre o valor da causa. O argumento de que o § 6º-A do art. 85 do CPC vedaria o critério equitativo quando o valor da causa é líquido e determinado não prevalece, pois o Tema 1313/STJ, ao vincular o critério do § 8º para as causas de saúde contra a Fazenda Pública, constitui regra especial que afasta, nessa hipótese particular, a diretriz geral do § 6º-A.

Quanto ao argumento de que o § 8º-A impõe mínimo de 10% ou o previsto na tabela da OAB, o que tornaria o valor de R$ 500,00 incompatível com qualquer critério equitativo razoável, cumpre observar que, nos autos, não foram trazidos elementos concretos que permitam ao Tribunal, sem adentrar no critério percentual vedado pelo Tema 1313/STJ, fixar parâmetro diverso do estabelecido na sentença. A majoração do valor equitativo, sem adoção do critério percentual — que é exatamente o que a recorrente persegue sob a roupagem do § 8º-A —, não encontra suporte na tese vinculante, que remete a fixação à equidade justamente para desvinculá-la do percentual sobre o valor da causa. O valor fixado por equidade pelo juízo singular, ainda que se pudesse considerar modesto, foi estabelecido no exercício de competência própria conferida pelo art. 85, § 8º, do CPC, e a sua revisão pela via recursal, sem base vinculante que imponha parâmetro específico distinto, implicaria substituição do critério discricionário do juízo de origem por outro igualmente discricionário, sem fundamento normativo que o exija.

Assim, a apelação adesiva da Defensoria Pública não merece provimento.

Presentes as condicionantes cumulativas exigidas pelo art. 85, § 11, do CPC — fixação prévia de honorários na origem e improvimento do recurso —, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujo recurso de apelação principal ora se nega provimento, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelas razões expostas, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
à apelação principal do Estado do Espírito Santo e à apelação adesiva da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mantendo integralmente a sentença de origem.

Via de consequência, presentes as condicionantes cumulativas exigidas pelo art. 85, § 11, do CPC — fixação prévia de honorários na origem e improvimento do recurso —, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo para o montante total de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.